Tribunal: TJMT
Processo: 1030938-25.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030938-25.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONSTRUTORA PALEARE LTDA - CNPJ: 14.719.114/0001-09 (AGRAVANTE), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), CONSTRUTORA PACTO LTDA - CNPJ: 05.912.295/0001-96 (AGRAVANTE), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CAMPOS SILVA - CPF: 405.936.571-87 (AGRAVADO), CLAUDINEIA KLEIN SIMON - CPF: 012.597.901-00 (ADVOGADO), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), ANA CAROLINA TOLEDO ARAUJO - CPF: 046.406.601-89 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO ZAGO - CPF: 049.554.348-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CONSTRUTORA PALEARE LTDA - CNPJ: 14.719.114/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDO FACE À DESERÇÃO – RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NA FORMA SIMPLES MESES APÓS A INTERPOSIÇÃO DO APELO – INADMISSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL – NOVO RECOLHIMENTO NA FORMA SIMPLES – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “Descumprida a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendida a determinação legal de, após intimado, sanar o vício, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp n. 2.213.700/SC – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 13/3/2023, DJe de 15/3/2023).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por CONSTRUTORA PACTO LTDA. contra
a decisão que, por reputar descumprida a ordem de recolhimento em dobro do preparo, reconheceu e proclamou a deserção recursal e, portanto, não conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto pela agravante
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos
”

(Proc. no 1030938-25.2018.8.11.0041), ajuizada contra a apelante/agravante e também contra a Construtora Paleare Ltda. por ANTÔNIO CARLOS CAMPOS SILVA, julgara parcialmente procedente o pedido para declarar a rescisão do contrato de compra e venda celebrado pelas partes e condenar solidariamente as Construtoras/rés a “
ressarcir o valor pago pelo autor para a compra do imóvel (R$ 150 mil)
”, bem como ao pagamento de R$ 10 mil a título de indenização por danos morais e, ainda, aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, estes que fixou em 20% sobre o valor da condenação (cf. Ids. no 156328700 e 175260193).

A ré/apelante/agravante admite que interpôs o apelo em 13/12/2022 sem demonstrar recolhimento do preparo recursal e que este só fora recolhido, na forma simples, em 01/02/2023, mas assegura que foi intimada “
para recolher o valor do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de 05 dias e assim efetivamente procedeu
”, pois “
referido valor foi, de fato, disponibilizado na conta judicial relacionada a este feito
”, já que “
procedeu ao efetivo pagamento de duas guias no valor de R$ 4.800,00 cada
” (sic – cf. Id. no 176461650 - Pág. 8).

Argumenta que, caso “
recolhesse nova guia no valor de R$ 9,6 mil
”, como pontuado pela decisão agravada, “
restaria configurado o pagamento em triplicidade e não em dobro
”, e arremata dizendo que “
não pode
(...)
ser penalizada pelo excessivo rigor e formalismo adotado
(...)
, eis que restou comprovado o recolhimento em dobro do preparo recursal, ainda que em 02 guias distintas, mas que somam o valor total do recolhimento em dobro, qual seja, R$ 9,6 mil
” (sic – cf. Id. no 176461650 - Pág. 8).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja afastada a deserção recursal (cf. Id. no 176461650 - Pág. 13).

Nas contrarrazões, o apelado/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. no 178722655).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, a linha argumentativa desenvolvida pela Construtora/apelante/agravante ignora sumariamente o fenômeno processual da preclusão para tentar convencer de que, tendo sido recolhido o preparo recursal na forma simples, mas a destempo, a posterior ordem de recolhimento em dobro poderia ser atendida por mais um recolhimento na forma simples, o que, por ululante obviedade, não pode ser admitido.

Nesse sentido, aliás, já decidiu várias vezes esta eg. Corte:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL POR DESERÇÃO – DECISÃO MANTIDA EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO – PREPARO RECOLHIDO INJUSTIFICADAMENTE NO DIA SEGUINTE AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – PORTARIA No 844/2018-PRES/TJMT QUE AUTORIZAVA A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO EM ATÉ 5 DIAS – AUTORIZAÇÃO SOMENTE PARA A COMPROVAÇÃO, MAS NÃO PARA O RECOLHIMENTO EM SI –
DESPACHO QUE DETERMINOU O

RECOLHIMENTO EM DOBRO – DESCUMPRIMENTO – NOVO RECOLHIMENTO DO VALOR SIMPLES DO PREPARO
–
MERA COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR RECOLHIDO INICIALMENTE – DESERÇÃO DO RECURSO
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos” (REsp 1145636/SC), e de que a “boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza” e, portanto, não serve para a parte embargante “obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável”, muito menos “para confrontar a decisão com julgados outros, de molde a caracterizar contradição externa” (EDcl no REsp 440.106/RJ). 2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RED 1007952-09.2020.8.11.0041 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 14/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO EM DOBRO – RECOLHIMENTO A MENOR, NA FORMA SIMPLES – DESERÇÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o não conhecimento do agravo de instrumento deu-se, inicialmente, em razão da não comprovação do recolhimento do preparo no ato da sua interposição. 2. E depois, mesmo sendo-lhe oportunizado prazo para recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, a agravante comprovou o recolhimento na forma simples, ou seja, a menor (ID ́s 22452464 e 22452465), em evidente desacordo à determinação judicial. 3. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, “descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso”. 4. Caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condena-se a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – AgInt 1016033-07.2019.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 10/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA QUAL SE RECONHECEU A DESERÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, EIS QUE OFERTADO PRAZO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO EFETUOU-SE DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO IMPEDIMENTO E/OU FALHA NO PREENCHIMENTO DA GUIA (ART. 1.007, §§6o E 7o DO CPC) – MERA INTENÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR, O QUE É EXPRESSAMENTE VEDADO, NOS TERMOS DO ART. 1.007, §5o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o art. 1.007, §5o, do CPC, é vedada a complementação, se houver a insuficiência parcial do preparo no recolhimento realizado na forma do §4o, do mesmo dispositivo, como se apresenta o caso dos autos, não se aplicando princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC) por configurar interpretação contra legem, mormente considerando a ausência de justo impedimento ou mesmo falha no preenchimento da guia” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – AgInt 1007211-29.2019.8.11.0000 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020).

No mesmo sentido já decidiu

o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO DESPROVIDO DE AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. INÉRCIA DO RECORRENTE. DESERÇÃO. 1. Embargos de terceiro. 2. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, cabe à parte recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, sob pena de deserção. 3. Hipótese dos autos em que o documento juntado pela parte não ostenta autenticação bancária, ou seja, não evidencia a efetiva quitação. 4.
Descumprida a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendida a determinação legal de, após intimado, sanar o vício, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso
. 5. Agravo interno não provido” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp n. 2.213.700/SC – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 13/3/2023, DJe de 15/3/2023 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4o, do CPC). 2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro. 3. A apresentação de comprovante de pagamento após a decurso do prazo do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, leva à deserção do recurso. Incidência da Súmula 187 do STJ. Precedentes. 4. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso. 5. Agravo interno não provido” (STJ – 4a Turma – AgInt nos EDcl no REsp n. 1.941.293/SP – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023